Tribunal: STF
Processo: ARE 1572078
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ACOLHIMENTO EM CLÍNICA GERIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    2. No caso dos autos, verifica-se, que a sentença determinou corretamente o fornecimento do abrigo em instituição de acolhimento adequada, devendo a autora contribuir com o custeio da institucionalização no limite do benefício previdenciário que recebe. 



    3. Com efeito, o Estudo Social acerca da condição da autora atesta a condição de retardo mental grave que sofre. Narra o documento, ainda, que autora apresenta limitações graves, isto é, incapacidade para comunicação, transmissão de afeto e manutenção da higiene pessoal. Indica, outrossim, a insuficiência de recursos financeiros por parte dos familiares e ausência de preparo para fornecer o adequado cuidado à autora. 



    4. Vislumbra-se dos autos, ainda, o parecer favorável do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a respaldar a necessidade de institucionalização da paciente, acometida por retardo mental, em razão dos cuidados contínuos que requer, a saber, vigilância constante e definitiva, auxílio em suas atividades diárias e administração de medicação. Destaca o documento, porém, que deve a autora ser acolhida em residencial terapêutico próprio para pacientes com transtornos mentais. 



    5. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198, inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Temas nº 793 da Repercussão Geral. 



    Alega que o “acórdão recorrido condenou solidariamente o Estado do Rio Grande do Sul ao custeio de internação psiquiátrica de longa permanência, em território cujo Município se encontra em gestão plena do SUS”.



    Aduz que, “não obstante a responsabilidade comum dos entes da federação na execução das demandas prestacionais de saúde, a par dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das políticas públicas sanitárias, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento obrigação com respeito às regras de repartição de competências autorizadas pela Constituição Federal”.



    Aponta que “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, sob pena de extinção do processo, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência”.



    Defende o recorrente, também, que, caso o tratamento seja efetivado por nosocômio particular, seja ressarcido nos moldes preconizados pelo Tema 1.033, em observância das normas do art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/88.



    O 1º Vice-Presidente do TJRS determinou o sobrestamento dos autos tendo em vista o RE nº 1.366.243, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. 



    Em juízo da admissibilidade do recurso extraordinário, o 1º Vice-Presidente do TJRS entendeu pelo não enquadramento do feito nas teses dos Temas nºs 793 e 1.234 da repercussão geral. 



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o presente agravo.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no que se refere ao artigo 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14)



    No mais, colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de demanda proposta pelo MARILENE DOS SANTOS TONETTO, representada pela curadora MARIA MEDIANEIRA TONETTO, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, objetivando o custeio de internação em clínica geriátrica de longa duração com acompanhamento de profissionais de saúde nas áreas da psiquiatria, psicologia e enfermagem. 



    Julgado procedente o pedido, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença pela improcedência do pedido. 



    Todavia, analisando os autos, adianto que não merece acolhida a pretensão recursal. 



    No mérito, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    A respeito, já sedimentou entendimento o STF, que reconheceu Repercussão Geral da matéria no RE nº 855178: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO M É D I C O . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (sem grifos no original). 



    Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos.



    (...)



    Narra a inicial que a paciente necessita de internação em clínica geriátrica capaz de oferecer os cuidados necessários, a qual disponha de acompanhamento com profissionais da área da psiquiatria, psicologia e enfermagem, uma vez que a autora padece de retardo mental não especificado (CID 10 F79), 



    No caso dos autos, verifica-se, que a sentença determinou corretamente o fornecimento do abrigo em instituição de acolhimento adequada, devendo a autora contribuir com o custeio da institucionalização no limite do benefício previdenciário que recebe. 



    Com efeito, o Estudo Social (evento 2, OUT24) acerca da condição da autora MARILENE atesta a condição de retardo mental grave que sofre, asseverando que se encontra sob os cuidados da irmã e curadora MARIA MEDIANEIRA. Narra o documento, ainda, que autora apresenta limitações graves, isto é, incapacidade para comunicação, transmissão de afeto e manutenção da higiene pessoal. Indica, outrossim, a insuficiência de recursos financeiras por parte dos familiares e ausência de preparo para fornecer o adequado cuidado à autora. 



    Vislumbra-se dos autos, ainda, o parecer favorável do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (evento 20, PROMOÇÃO1) a respaldar a necessidade de institucionalização da paciente, acometida por retardo mental, em razão dos cuidados contínuos que requer, a saber, vigilância constante e definitiva, auxílio em suas atividades diárias e administração de medicação. Destaca o documento, porém, que deve a autora ser acolhida em residencial terapêutico próprio para pacientes com transtornos mentais.



    (...)



    Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade de internação da parte autora, com urgência, bem como da prova da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, por seus próprios fundamentos, com o desprovimento do recurso”.



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.(ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/10/24)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.340.358/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 850.973/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/24).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.551.317/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 02/06/2025; RE nº 1.545.965/SC, de minha relatoria, DJe de 22/04/2025; RE nº 1.544.536/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2025. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente